Tribunal: TJES
Processo: 5040331-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040331-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA PINTO DAS NEVES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040331-53.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO:
LARA PINTO DAS NEVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ (RESP 1.119.300/RS). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO PROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese, a controvérsia versa sobre a desistência da autora, alega a autora que celebrou contrato de consórcio com a requerida, motivada por uma suposta promessa de contemplação imediata (estratégia de "cota contemplada") feita pelo preposto da empresa. Argumenta que, ao perceber que a contemplação não ocorreria no prazo prometido e sentindo-se enganada, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução integral e imediata das parcelas pagas, pedido este que foi negado pela administradora sob a justificativa de cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação específica do sistema de consórcios.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central em discussão reside na legalidade e nos termos da restituição dos valores pagos por consorciado desistente, especificamente quanto ao prazo para devolução, e o método de cálculo da retenção da taxa administrativa.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV
.
RAZÕES DE DECIDIR

5.

Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Quanto à taxa de administração, acertada tanto a decisão quanto a forma de apuração ilustrada, visto que deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, a ou seja, sobre
quantum
efetivamente pago no contrato. Nesse sentido, é a jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. MULTA E CLÁUSULA PENAL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015
. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido no tocante ao cabimento da multa ao consorciado desistente demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

7. Referida matéria também já foi abordada pelo TJES, a exemplo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO PLANO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO
.
APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
RESP. 1.119.300/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
CPC/1973
, art.
543-C
), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (...) 4.
Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato.
5.
Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
(...) (TJES;
AC 0023622-13.2018.8.08.0024
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020).

8. Dessa forma, o cálculo deve ser realizado da seguinte forma: “porcentagem da taxa de administração, dividido pelo número de meses de duração do grupo consorciado, multiplicado pela quantidade de parcelas pagas pela autora. (Exemplo: duração do grupo de “X” meses e a porcentagem da taxa de administração (“Y”%), tem-se o percentual médio de “Z”% ao mês (“Y”% a ser dividido por “X”). Tendo o autor pagado o valor equivalente a “P” meses de permanência no grupo, deverá ser deduzido o percentual de “W”% (“Z”% multiplicado por “P”), calculado sobre o total do crédito.). Acertado o ato sentencial.

9. Por fim, quanto ao prazo para devolução, a sentença está em consonância com a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do
prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado
. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). A esse respeito vale esclarecer que o término das parcelas nem sempre coincidirá com o prazo previsto para encerramento do plano ou do grupo ao qual o consumidor foi vinculado. No entanto, não há no contrato acostados aos autos, a data prevista para enceramento do grupo de modo que correta a sentença em arbitrar o termo inicial do prazo de devolução dos valores devidos à consumidora, a data projetada para fim do contrato mantido junto a requerente considerando as 120 parcelas previstas no instrumento contratual.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
(art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)